Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DO DELITO QUANDO NO CUMRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENZ PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO. DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena-base e da fração de aumento, fixação de regime inicial mais brando e exclusão ou redução da indenização fixada em razão dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (iii) estabelecer se a fração de aumento aplicada na pena-base deve ser redimensionada; (iv) analisar a adequação do regime inicial (v) analisar a exclusão da condenação por danos materiais ou a possibilidade de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas em face da prova testemunhal coerente, corroborada pelo reconhecimento pessoal, laudo pericial e depoimentos policiais, além da palavra da vítima, havendo a identificação do apelante como o autor do delito.
4. A valoração negativa da culpabilidade é válida, pois a prática do crime durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência dominante da Turma.
5. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é mais proporcional e razoável que a aplicada inicialmente, devendo a pena-base ser redimensionada,
6. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente,(alínea “b” do § 2o, do art. 33 do CP).
7. A pena de multa deve ser readequada a fim de para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
8. A fixação de indenização por danos materiais é legítima, pois houve pedido expresso do Ministério Público e comprovação dos prejuízos sofridos pela vítima. O valor da condenação reflete a reparação integral do dano. IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 63, 91, I, 155, § 4o, I; 387, IV; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738033, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 1809582, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1939024, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 30.10.2024.